Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722585-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, WILMA DE OLIVEIRA MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER) E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO INCABÍVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.312.736/RS, 1.370.191/RJ, 1.557.698/RS E 1.740.397. JUROS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A matéria controvertida nos presentes autos envolve a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, das horas extraordinárias habituais, incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência complementar. A inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (tais como as horas extras) nos benefícios de complementação de aposentadoria auferidos pela parte autora condiciona-se não somente à previsão regulamentar, mas também à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, consoante as teses firmadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.312.736/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC). Aludida recomposição pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, sendo permitida a compensação da reserva matemática com eventuais benefícios a receber, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.557.698/RS, também apreciado sob o rito dos recursos especiais representativos da controvérsia. Tendo em vista a natureza do BER - Benefício Especial de Remuneração e do BET - Benefício Especial Temporário que são temporários e decorrem da utilização de superávit obtido pela entidade de previdência privada, atrelado a fundo especial, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios, procedentes de custeio cuja base não poder ser recomposta, descabe, nesse caso, determinar a ré que promova a revisão desses benefícios, os quais não decorrem da formação da reserva matemática e sim do fundo especial formado com a obtenção de superávit. Além disso, segundo entendimento desta Corte “O benefício especial de remuneração foi incorporado ao complemento de aposentadoria principal, logo, é indevida a repercussão do acréscimo das horas extras nos seus cálculos, sob pena de bis in idem, pois o aumento das horas extras já está sendo utilizado para majorar a complementação de aposentadoria, da qual o benefício especial de remuneração faz parte.” (Acórdão n.1188436, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Julgamento: 25/07/2019, DJE: 30/07/2019.) O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a parte autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar. Em casos como o dos autos, a presença da entidade é fundamental à discussão sobre os valores de recomposição de aludida reserva, notadamente após e a realização do cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que a que a revisão pretendida depende do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), razão pela qual somente se poderia falar em obrigação de pagamento de diferenças por parte da PREVI, e, consequentemente, em mora, a partir de quando efetivada a necessária recomposição da reserva matemática. Á luz do Princípio da Causalidade e tendo em vista as particularidades da situação, mormente porque a parte adversa, considerada sucumbente, deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que restou evidenciada a resistência da PREVI em efetuar a revisão do benefício do autor, impõe-se condenar os réus, solidariamente, em honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85 do CPC. Sendo mínima a sucumbência da autora, os réus devem arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência (artigo 86, parágrafo único, CPC). Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da Ré-PREVI parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; b) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25759708 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem percebidos pela parte recorrida, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 25093497): "In casu, considerando que a presente ação foi ajuizada em 03/08/2018 (Id n° 7668580), antes, portanto, do julgamento do REsp n° 1.312.736/RS, 08/08/2018, deve incidir no caso concreto o item ‘c’ da tese dos precedentes vinculantes em questão, admitindo-se, assim, a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à (i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) e (ii) à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o apelo quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028